Tribunal: TJMT
Processo: 1003298-86.2022.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003298-86.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ROSIMEIRE APARECIDA RAMOS - CPF: 970.884.041-68 (APELADO), ROSINEIA APARECIDO RAMOS - CPF: 984.250.721-15 (APELADO), ROGERIO APARECIDO RAMOS - CPF: 014.543.681-01 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Juízo da Comarca de Sinop MT (APELANTE), ESTE JUÍZO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003298-86.2022.8.11.00015.

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICOO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

APELADOS:
ROGÉRIO APARECIDO RAMOS, ROSINEIA APARECIDO RAMOS E ROSIMEIRE APARECIDO RAMOS.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ÓBITO – DECLARANTE SUPOSTAMENTE DESCONHECIDO PELA FAMÍLIA – FILHO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO – ART. 109 DA LEI Nº
6015/1973
– IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA - CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Quanto à possibilidade da retificação de registro civil, dispõe o art. 109
da Lei de Registros Públicos (nº 6015/1973)
: “
quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.”

Portanto, a retificação do registro civil depende da comprovação, pela parte interessada, do erro na lavratura do assento.

In casu,
verifica-se que os apelados não apresentaram nos autos

documentos ou indicaram testemunhas conforme sinalizado pelo artigo 109 da Lei 6.015/73, capaz de comprovar o direito alegado.

Assim, considerando a inexistência de prova segura e cabal da ocorrência do erro apontado pelos autores na lavratura do assento de óbito do falecido, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003298-86.2022.8.11.00015.

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

APELADOS:
ROGÉRIO APARECIDO RAMOS, ROSINEIA APARECIDO RAMOS E ROSIMEIRE APARECIDO RAMOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Retificação de Óbito de nº 1003298-86.2022.8.11.0015, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a retificação das averbações/anotações do registro de óbito de Antônio de Oliveira Ramos para que conteste que o falecido deixou três filhos, sendo eles:
Rosimeire Aparecida Ramos, Rogério Aparecido Ramos e Rosineia Aparecida Ramos
e excluir o nome de “Dirceu”, incluído erroneamente como filho do falecido.

Custas pela parte autora, suspensa a exigibilidade ante ao deferimento da assistência judiciária.

Em suas razões recursais (ID. 215781159), o Ministério Público sustenta que:
“
o princípio da verdade real norteia o registro público e tem por finalidade a segurança jurídica, razão pela qual deve espelhar a realidade presente (STJ; REsp 1.453.379; Proc. 2014/0109041-6; MG; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 20/09/2018; DJE 26/09/2018; Pág. 6101), sendo o objetivo do procedimento de retificação de registro civil regularizar a verdade formal, decorrente de erro ou de declaração incorreta quando da elaboração do documento, irregularidades estas, data vênia, não demonstradas no caso presente.”

Discorre que somente a alegação dos apelados de que o registro de óbito do falecido foi realizado por pessoa desconhecida, não havendo a existência do filho “Dirceu” não possui aptidão para comprovar a alegação.

Outrossim, sustenta a desnecessidade de retificação do assento de óbito com o objetivo de gerar reflexos em futuro e eventual processo de inventário ou arrolamento haja vista que, no caso desses feitos, a prova da qualidade de herdeiro dar-se-á por meio de documento hábil.

Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais, com a improcedência da demanda.

Foram apresentadas contrarrazões (ID.215781162), pelo desprovimento do apelo.

Parecer do Ministério Público pelo provimento do apelo (ID. 218333650).

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

Vi

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Retificação de Óbito de nº 1003298-86.2022.8.11.0015, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a retificação das averbações/anotações do registro de óbito de Antônio de Oliveira Ramos para que conste que o falecido deixou três filhos, sendo eles:
Rosimeire Aparecida Ramos, Rogério Aparecido Ramos e Rosineia Aparecida Ramos
e excluir o nome de “Dirceu”, incluído erroneamente como filho do falecido.

Pois bem.

Quanto à possibilidade da retificação de registro civil, dispõe o art. 109
da Lei de Registros Públicos (nº 6015/1973)
: “
quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório”.

Extrai-se do dispositivo legal que

a retificação do registro civil depende da comprovação, pela parte interessada, do erro na lavratura do assento.

In casu,
verifica-se que os apelados não apresentaram nos autos

documentos ou indicaram testemunhas conforme sinalizado pelo artigo 109 da Lei 6.015/73, capaz de comprovar o direito alegado.

Portanto, considerando a inexistência de prova segura e cabal da ocorrência do erro apontado pelos autores na lavratura do assento de óbito do falecido, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. MODIFICAÇÃO DO NOME DA GENITORA E AVÓ. ERRO NA LAVRATURA DO ASSENTO APONTADO PELA PARTE AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. - O registro civil é regido pelo preceito da inalterabilidade e amparado pela ideia de segurança jurídica, razão pela qual a sua retificação apenas se mostra possível quando demonstradas as hipóteses insertas na Lei Federal nº 6.015/1973 e comprovado o erro na lavratura do assento, nos termos do artigo 109 da mencionada Lei - Inexistindo prova cabal da ocorrência do erro na lavratura do assento de registro de nascimento apontado pela interessada no tocante ao nome da genitora e avó dos recorrentes, a improcedência do pedido de retificação do registro civil é medida que se impõe.” (TJ-MG - Apelação Cível: 5008585-02.2022.8.13.0016, Relator: Des.(a) Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 23/11/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/11/2023).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Deixo de inverter os honorários sucumbenciais, uma vez que o Magistrado de Primeiro Grau determinou o pagamento das custas pela parte autora, suspensa a exigibilidade, ante ao deferimento da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024